Tribunal: TCU
Processo: 007.668/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CÂMARA DOS DEPUTADOS para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 487/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar o retorno dos autos à unidade técnica para reinstrução. 1. Processo TC- Processo 007.668/2023-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Maria Amélia de Carvalho e Silva Oliveira (XXX.244.701-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. coteje a base de cálculo dos proventos de pensão com os valores pagos a título de provento de aposentadoria; 1.7.1.2. verifique a legalidade da manutenção, para o sr. Pio Wagner de Oliveira de proventos calculados com base na média das remunerações (Lei 10.887/2004) , à luz da Emenda Constitucional 70/2012; 1.7.1.3. caso se conclua pela inadequação da forma de cálculo dos proventos de aposentadoria, demonstre o valor correto, em razão das repercussões nos proventos da pensão instituída e ora em análise.